Tribunal: TJBA
Processo: 8119105-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119105-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PATRICK PALLOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual, em razão da adesão do Executado a parcelamento administrativo do débito tributário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a adesão ao parcelamento do débito tributário no curso da execução fiscal impõe a extinção do processo ou apenas a suspensão da exigibilidade do crédito, com a consequente suspensão do feito executivo. III. Razões de decidir O parcelamento do débito tributário, nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário, não ensejando a extinção da execução fiscal enquanto não houver o adimplemento integral da obrigação. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o prosseguimento da execução fiscal, mas não afasta o interesse processual do Exequente, que poderá retomar o feito em caso de inadimplemento do parcelamento. O Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais consolidaram entendimento de que a adesão ao parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal apenas obsta o curso do processo, não autorizando sua extinção. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo permanecer suspenso o curso da execução fiscal até o integral cumprimento do parcelamento. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, inc I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 27.10.2015; TJ-PA, Apelação Cível 00132216820148140301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.04.2024; TJ-RO, Apelação Cível 7009131-85.2023.822.0000, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119105-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado PATRICK PALLOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, para anular a sentença de primeiro grau, para determinando o retorno dos autos à instância de origem, devendo permanecer suspenso o curso da execução fiscal até o integral cumprimento do parcelamento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-237